Tribunal: TJSP
Processo: 1016855-67.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1016855-67.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BRUNO INÁCIO PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016855-67.2018.8.26.0564
Voto no 22.017
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1016855-67.2018
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Bruno Inácio Pereira
COMARCA:
São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
VOTO No 22.017
Acidentária Males ortopédicos Dúvida a
respeito da incapacidade laborativa e do
nexo causal
Necessidade de conversão
do
julgamento
em
diligência.
Havendo
dúvida sobre a existência de incapacidade
laborativa e nexo causal, necessária, para
solução da controvérsia, a conversão do
julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo autárquico contra r.
sentença de fls. 175/180 que, em lide acidentária, julgou
procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento
do auxílio acidente, a partir da alta médica administrativa, por
entender que restou comprovada a incapacidade parcial e
permanente decorrente de males em coluna, membros superiores
e inferiores.
O apelante busca a alteração do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo técnico aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016855-67.2018.8.26.0564
Voto no 22.017
fls.3
autos, bem como a adoção da TR na correção monetária das
prestações em atraso e, ainda, a fixação dos honorários
advocatícios em conformidade com o § 4o, inciso II, do art. 85, do
NCPC, por se tratar de sentença condenatória ilíquida (fls.
188/197).
Contrarrazões (fls. 200/205).
Informes previdenciários anexados às fls.
208/228, sobre os quais foi dada ciência às partes (fl. 230).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes os elementos dos autos a permitir um
justo desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
O autor ajuizou a presente demanda de
acidente do trabalho contra o INSS sustentando padecer de
diversas moléstias ortopédicas de cunho laboral envolvendo a
coluna e os membros superiores e inferiores.
A r. sentença, amparando-se no resultado
da perícia, julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio acidente, por entender comprovada a
incapacidade parcial e permanente, decorrente dos diagnósticos
de cervicalgia, lombalgia, síndrome do impacto nos ombros,
bursite nos ombros, epicondilite nos cotovelos, tendinopatia nos
punhos, osteartrose, condropatia patelo-femural nos joelhos,
fibromialgia, os quais estariam relacionados de modo direto ou
indireto com a atividade exercida.
De fato, a perícia técnica defendeu a
caracterização da incapacidade parcial e permanente, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016855-67.2018.8.26.0564
Voto no 22.017
fls.4
resultado do exame físico e achados em exames subsidiários.
Contudo, verifico que houve referência a
sintomatologia dolorosa que, sabe-se, é de índole subjetiva, mas
ausentes dados objetivos que pudessem melhor evidenciar a
suposta limitação funcional em caráter permanente (fl. 150/151).
Por
seu
turno,
os
exames
complementares descrevem alterações inflamatórias ou de caráter
degenerativo
(fls.
152/153),
não
se
revelando
moléstia
consolidada a determinar o prejuízo funcional de modo
permanente ou sua vinculação com o trabalho.
Desse
modo,
considerando
que
em
infortunística não se indeniza a lesão em si, mas a efetiva
restrição funcional dela decorrente (Lei no 8.213/91, art. 86), e,
ainda, diante do tempo decorrido desde a tal avaliação médica,
até o momento atual, entendo prudente a elaboração de um
estudo mais aprofundado acerca da configuração da incapacidade
laboral.
No mais, prudente o melhor exame do
nexo causal, pois, conforme constou do laudo, as alterações
seriam
predominantemente
de
natureza
constitucional,
degenerativa ou traumática (joelho).
Ademais, há indicativo de pontos de
hipersensibilidade nas articulações derivados do diagnóstico de
fibromialgia, doença que, conforme descreveu o próprio perito,
pode produzir as dores músculo-esqueléticas difusas e crônicas,
fadiga muscular, distúrbios do sono e indisposição geral (fl. 159).
Justifica-se, portanto, a renovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016855-67.2018.8.26.0564
Voto no 22.017
fls.5
prova técnica, para a realização de detalhado exames físico e
avaliação dos laboratoriais atuais, bem como de investigação do
nexo causal, considerando a atividade exercida, histórico laboral,
evolução das moléstias e afastamentos deferidos ao autor,
conforme informes trazidos a fls. 208/228.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da
confiança desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre
o atual quadro clínico da autora, inclusive com todos os exames
que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta
com “AR” para intimação da autora, dando-se ainda ciência a seu
patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se
vista às partes para manifestação, ficando autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR